Tribunal: TJMT
Processo: 1013495-82.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013495-82.2021.8.11.0000
PACIENTE: EMERSON RIBEIRO DOS SANTOS
IMPETRANTE: VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Emerson Ribeiro dos Santos, à conta de ato coator creditado à autoridade judiciária da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática dos crimes dispostos nos artigos 217-A, caput, c/c art. 226, II, e art. 71 (por várias vezes) [fato 1] e art. 217-A, § 1o, c/c art. 226, II [fato 2], todos do Código Penal.
A defesa afirma que a decisão constritiva está baseada na gravidade abstrata do delito, aduzindo estarem ausentes os pressupostos da prisão preventiva, sobretudo o periculum libertatis.
Sustenta violação ao princípio da homogeneidade, destacando os bons predicados ostentados pelo paciente, especialmente a primariedade, ocupação lícita e o fato de ser arrimo de família.
Ao final, pugna pela concessão da ordem, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
É o necessário.
Decido.
Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável, por haver, nos anos de 2015 e 2016, praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal com E. V. L. S. e R. R. L.
A denúncia foi recebida em 07/12/2020 e, em 31/05/2021, a prisão preventiva foi decretada nos seguintes fundamentos:
“I – DO RELATÓRIO
Vistos, etc.
O Ministério Público Estadual representou pela decretação da prisão preventiva do representado Emerson Ribeiro dos Santos, em decorrência da gravidade do fato praticado pelo acusado, bem como para garantir a aplicação da lei penal, com fulcro nos artigos 312 e 366, ambos do Código de Processo Penal. Ainda, pugnou pela suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP (id. 50600387).
É o Relatório. Decido
II – DOS FUNDAMENTOS
Ao exame dos autos, extrai-se que o acusado foi denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável contra suas enteadas menores, que contava com 08 (oito) e 14 (quatorze) anos de idade à época dos fatos. (Id. 45145638).
A denúncia foi recebida no Id. 45272895. Após diversas tentativas de intimação pessoal do acusado, foi determinada a citação por edital.
O ordenamento jurídico brasileiro prevê que a prisão preventiva, prisão cautelar (“carcer ad custodiam”), poderá ser decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da Autoridade Policial (artigo 311 do Código de Processo Penal), quando estiverem presentes os requisitos ensejadores, sendo: 1. “Fumus Commissi Delicti” (justa causa consistente na materialidade e indícios de autoria), comprovadas por meio do: Boletim de Ocorrência, nos depoimentos das testemunhas, na denúncia do id. 45145638, onde foi relatado que o acusado, por várias vezes, praticou atos libidinosos com sua enteada Elen Vitória, a qual tinha entre 08 e 09 anos de idade à época dos fatos, bem como com sua enteada Rafaela Rayza, a qual não podia oferecer resistência, e demais documentos juntados aos autos em análise.
2. “Periculum Libertatis” (perigo concreto da permanência do acusado em liberdade), efetivado nas hipóteses do artigo 312 do Diploma Processual Penal, dentre elas: a Garantia da Ordem Pública (gravidade da infração + repercussão social + periculosidade do agente), como forma de se manter a ordem social, uma vez que a paz da comunidade é abalada pelo cometimento do delito, principalmente, se este for grave, de repercussão e que geram reflexos traumáticos na vida da vítima e da sociedade, e aplicação da lei penal, o que implica no perigo gerado pelo estado de liberdade do representado.
A medida cautelar postulada toca em ponto sensível das garantias constitucionais asseguradas à população, notadamente no que concerne aos direitos à liberdade, de presunção de inocência, direitos fundamentais com natureza de cláusulas pétreas que impõem respeito e obediência. O princípio da presunção de inocência, exposto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988, está alicerçado na premissa de que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
A prisão no nosso Sistema Processual Penal é medida de excepcional, pautada em um Juízo de Legalidade substanciada nos Princípios Constitucionais da Razoabilidade e Proporcionalidade que permitem ao Magistrado uma avaliação ponderada dos malefícios gerados pelo ambiente carcerário, agravados pelas más condições e superlotação do sistema prisional, sem prejuízo, todavia, da proteção dos legítimos interesses da sociedade e da eficácia da persecução penal.
A primariedade ou reincidência do réu, por si só, não implicará na concessão automática da liberdade provisória ou na sua proibição (automática), devendo ser analisado o caso em concreto, o que faço detalhadamente e verifico que a gravidade dos fatos apurados nos autos merece que a tutela do Estado-Juiz (respeitados os direitos e as garantias fundamentais individuais), e, consequentemente, a reprimenda penal sejam-lhe impostas por meio da prisão preventiva, como forma de preservar a Ordem Pública, o que diminuirá a sensação de impunidade na sociedade, especialmente os direitos à segurança pública e à saúde pública, que são diretamente afetados pela conduta praticada pelo agente.
Existem, também, indícios suficientes de autoria e materialidade a justificar a medida segregatória, estando presentes os fundamentos e pressupostos para sua decretação. O termo de declaração da vítima Elen Vitória, indica a ocorrência de sucessivos abusos sexuais sofridos, in verbis: “desde 08 anos de idade (que era seu padrasto), passava a mão no corpo dela quando ela estava dormindo [...] que passava a mão na vagina dela por cima da roupa e quando ela acordava assustada, ele se retirava do quarto”. Não bastasse, a forma que o crime em questão vinha sendo, em tese, perpetrado representa indiscutível perigo à ordem pública e, principalmente, para a integridade física das vítimas, considerando que os abusos sexuais se repetiram por outras vezes, contra duas vítimas, não se tratando, aparentemente, de um fato isolado.
Não se pode considerar como ‘mera gravidade abstrata’ o fato investigado. Ao contrário, os fatos denotam veementes indicativos do cometimento de crime de repercussão social gravíssima, que envolve a dignidade sexual de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.
Ademais, o delito em questão que fundamenta o pedido de prisão preventiva do acusado (art. 217-A, do Código Penal), possui pena privativa de liberdade máxima de 15 (quinze) anos.
Diverso não é o entendimento sustentado pelos Tribunais Superiores: (...)
No caso, considerando as circunstâncias em que os crimes vinham, em tese, sendo praticados, observa-se que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, impedirá que o acusado interrompa a atividade criminosa. Não há dúvidas de que o fato imputado ao réu é considerado de superior gravidade, daí porque se reclama do Poder Judiciário a adoção de medidas extremas e eficazes de proteção à sociedade, como forma de garantia da ordem pública.
Em que pese o Princípio Constitucional do Estado de Inocência e o Direito Soberano do Indivíduo à Liberdade, o caso em comento necessita ser preservado a segurança do seio familiar, a ordem social e o respeito à Lei, circunstâncias que clamam por providências judiciais com o intuito de reprimir a conduta do agressor.
Dessa maneira, presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva sendo “Fumus Commissi Delicti” e o “Periculum Libertatis” consistente na Garantia da Ordem Pública, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, a decretação da custódia cautelar se faz necessária, não sendo o caso de se adotar providência cautelar diversa da prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal.
III – DO DISPOSITIVO
Por todo o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE EMERSON RIBEIRO DOS SANTOS, devidamente qualificado, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.
SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. Ciência o Ministério Público e a Defensoria Pública Estadual.
Intimem-se, Cumpra-se.
Várzea Grande-MT, 31 de maio de 2021.
Dra. Glenda Moreira Borges - Juíza de Direito”.
Em audiência de custódia, realizada em 16/07/2021, a magistrada de origem manteve a prisão preventiva por entender inalterados os motivos que ensejaram a decretação.
De relevo, apesar da gravidade e da censurabilidade dos crimes supostamente praticados por Emerson, friso que os fatos imputados ao paciente ocorreram há mais de 5 (cinco) anos, inexistindo registros de outros abusos ou qualquer outro delito cometido pelo acusado.
A prisão processual exige a contemporaneidade dos fatos e dos motivos justificadores dos riscos que se pretendem evitar, sob pena de se ocorrer uma verdadeira antecipação dos efeitos práticos da condenação penal.
A ilustrar, trago recente posicionamento da Corte de Justiça:
“Além disso, a cautelaridade necessária à decretação da prisão preventiva já estava enfraquecida pelo tempo transcorrido desde o fato delituoso, praticado em maio de 2016, uma vez que o pedido foi formulado pelo Ministério Público tão somente em 23/11/2020, sem embargo dos meios que dispõe de investigação. Nesse aspecto, a prisão processual implementada em 12/12/2020 viola o princípio da contemporaneidade” (STJ. RHC 143499 / GO. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 04/05/2021).
Além disso, registro que o paciente não reside no mesmo lar que as enteadas desde 2018, o que esvazia a necessidade da medida extrema, sendo mais adequada, à luz do princípio da proporcionalidade, a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão.
Por todo o exposto, defiro a tutela liminar vindicada, substituindo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:
a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;
b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;
c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;
d) Não se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo;
e) Não se envolver em outro fato ilícito;
f) Não fazer uso de substância entorpecente ou bebidas alcoólicas;
g) Não manter nenhum tipo de contato, pessoalmente ou por interposta pessoa, inclusive por telefone, redes sociais, ou WhatsApp com as vítimas, testemunhas ou informantes do processo.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, Emerson Ribeiro dos Santos, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Desde já fica o juízo de origem autorizado a acrescentar outras medidas cautelares.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de julho de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.